Tribunal: CARF
Processo: 16646.000018/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16646.000018/2010-36
ACÓRDÃO
2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMAS DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 24/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e
documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo
de rigor a aplicação da multa quando deixar de apresentar a documentação
solicitada, ou quando constatado que os livros apresentados não atendem
as formalidades legais exigidas.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 87/92, interposto contra Decisão-Notificação
proferida pela DRP/RJ, de fls. 76/80, a qual julgou procedente o lançamento da multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias CFL 38 (deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previdenciárias) conforme descrito no DEBCAD no 37.771.181-
5, de fls. 03/16, lavrado em 25/10/2005, com suposta ciência da RECORRENTE em 23/12/2012,
conforme extrato de fl.47.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 33.052,50.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 08/11):
6.1 O sujeito passivo no curso deste procedimento de auditoria fiscal deixou de
exibir documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
6.1.1 É de relevo destacar que foram constituídos créditos, sob o código de
levantamento "CNI" , que tiveram por fonte de dados o sistema "CNISA", haja
vista a ausência de apresentação de documentos.
6.1.2 Os referidos créditos foram consolidados na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito -NFLD - DEBCAD n° 37.771.182 – 36.5.2.
(...)
6.2.1 Cabe mencionar que outros documentos deixaram de ser apresentados à
fiscalização (tais como a RAIS de diversos estabelecimentos), porém só foram
relacionados no TIAD do dia 21/10/2005 documentos (GFIP e Folhas de
Pagamento) de estabelecimentos em que constassem informações de fatos
geradores de contribuições sociais no sistema "CNISA" e / ou recolhimentos de
"GPS" em seu "conta - corrente" (sistema de arrecadação da Previdência Social /
"PLENUS -"ÁGUIA") e houvesse concomitante omissão na apresentação de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
3
documentos relacionados com fatos geradores daquelas contribuições objeto
desta auditoria fiscal.
(...)
6.5 Conforme salientado no subitem 6.2, o "TIAD" lavrado no dia 21/10/2005
visou exclusivamente à caracterização da omissão do sujeito passivo na
apresentação dos documentos relacionados no subitem 8.1.
(...)
8.1 O sujeito passivo deixou de apresentar Folhas de Pagamento, RAIS e GFIP dos
estabelecimentos e das competências abaixo discriminadas:

O relatório de fls. 13/14 demonstra o cálculo da multa aplicada, com circunstância
agravante.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 50/54, em 23/11/2005. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1. o Auto-de-lnfração - Al não foi instruído com o respectivo TEAF, requisito
imprescindível, visto que este foi emitido ao fim da auditoria fiscal, não tendo sido
atendidos os ditames dos arts. 640, § 1o; 660, § 2g, incisos I, X e XVII e § 3Q, da
Instrução Normativa SRP n^ 03/2005;
5.2. o Al não cumpriu seus requisitos legais, fato que confere-lhe uma mácula que
não pode ser suprida, ainda que se retorne à diligência;
5.3. de acordo com o parágrafo único do art. 32 da Portaria MPS ne 520/2004,
quando o saneamento do vício for inviável, a nulidade será decretada;
5.4. incumbe ao próprio INSS sanar o vício apontado, instruindo o Al com os
documentos faltantes e cientificando o contribuinte desta complementação com
reabertura do prazo de defesa, inibindo o cerceamento de defesa;
5.5. o equívoco é tamanho a ponto de o relatório fiscal enumerar os documentos
que integrariam o Auto-de-lnfração (MPF, TIAD, TEAF e consulta de antecedentes
de infração), e os mesmos não constarem do presente auto, sendo que dentre
estes , o TEAF é documento exigido pela própria legislação previdenciária;
5.6. a emissão de relatórios esteriotipados acaba por infringir a norma
previdenciária, restringindo a ampla defesa do contribuinte;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
4
5.7. no Al não há comprovação das alegadas reincidências do contribuinte,
tampouco indicação dos registros citados, ressaltando que no item 5.3. do
relatório fiscal, consta que segue anexa cópia com o resultado dessa pesquisa,
que não consta do presente auto, e que ao menos tenha sido levado à
conhecimento do contribuinte;
5.8. não há como se comprovar a data da ciência do contribuinte da DN do Al
35.098.813-7, que gerou a reincidência, não havendo comprovação cabal da
ocorrência de circunstância agravante.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRP/RJ julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 76/80):
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A empresa que não apresenta os documentos solicitados pela fiscalização,
descumpre uma obrigação acessória, a teor do art. 33, § 2o da Lei 8212/91,
constituindo-se para o INSS um crédito decorrente da multa.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Assim, foi mantida a penalidade lavrada em desfavor da contribuinte.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/01/2006,
conforme AR de fl. 84, apresentou o recurso voluntário de fls. 87/92, em 20/02/2006.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca da
existência de falhas no auto de infração que ensejariam na sua nulidade por cerceamento do
direito de defesa. Caso não seja acatado seu pleito de nulidade, defendeu que o lançamento
deveria receber um relatório fiscal complementar e fosse reaberto o prazo para sua defesa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
5

MÉRITO
Cfl 38. Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de defesa. Inexistência.
A RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, alegando que o auto de
infração constante no presente processo carece de fundamentação e clareza, pois não
acompanhado de documentos obrigatórios (como o TEAF), além de não dispor de forma clara
sobre o processo que gerou o agravamento da multa em razão da reincidência do contribuinte.
Assim, alegou haver o cerceamento ao direito de defesa.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
6
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
7
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários. Como não apresentou os
documentos apontados pela autoridade fiscal, está tem o poder-dever de efetuar o lançamento
para a aplicação da penalidade correspondente prevista em lei, visto que, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN, a atividade de lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, após intimado formalmente do TIAD, o RECORRENTE deixou de atender
por completo o pedido da autoridade fiscal, não exibindo uma série de documentos solicitados,
tais como folhas de pagamento, RAIS e GFIP.
Desta forma, enquadrou tal situação na previsão legal do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
no 8.212/1991 (fundamento legal da multa), pois a empresa é obrigada “a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Como visto, a previsão para aplicação da penalidade está em lei. O Decreto no
3.048/99, por sua vez, quantifica o valor da multa, nos seu art. 283, inciso II, letra “j”, atualizado a
cada ano, em atenção ao disposto no art. 373 do mesmo RPS:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
8
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos)nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Constata-se que o cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na
legislação previdenciária é imposta a todos os contribuintes, como preceitua legislação acima
disposta, na qual se enquadra perfeitamente a RECORRENTE, inexistindo pela lei tratamento
privilegiado.
No caso, verifica-se que houve intimação para apresentação de documentação
através de diversas TIADs (fls. 22/28), sendo a derradeira datada de 21/10/2005, através da qual
foi solicitado folhas de pagamento, RAIS e GFIP de diversos estabelecimentos e nas competências
elencadas (fl. 28). Isto possibilitou tempo suficiente para o RECORRENTE cumprir com suas
obrigações fiscais exigidas, não cabendo nulidade do auto de infração por tal motivo.
Assim, como a multa da CFL 38 é única, a simples manutenção da acusação de uma
das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção da penalidade.
Portanto, tendo em vista que a RECORRENTE não apresentou os documentos
solicitados, deixou de cumprir com todas as obrigações acessórias que lhe eram exigidas por lei,
razão pela qual a multa da CFL 38 é devida, devendo ser mantido o presente lançamento.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
9
Ademais, a alegada falta de apresentação do TEAF não se sustenta, pois o referido
documento encontra-se devidamente acostado às fls. 31/32 dos autos. A indicação de “ausente”
no campo destinado à assinatura do contribuinte é justificada pela autoridade lançadora da
seguinte forma (fl. 10):
9.2 A Sra Ariana Fabrício Paranaguá foi constituída pelo sujeito passivo como sua
mandatária, conforme cópia do instrumento de procuração em anexo.
9.3 Em face de sua condição de empregada do sujeito passivo, sua mandatária
recusou - se a assinar o "Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF",
razão pela qual consignou - se naquele termo a expressão "AUSENTE".
Desta forma, os documentos de lavratura do auto de infração foram encaminhados
ao contribuinte por via postal.
Por fim, a afirmação de que o auto de infração seria nulo pois não foi acompanhado
do “resultado da pesquisa de antecedentes de infração à legislação previdenciária“ e da cópia da
decisão final emitida no auto de infração no 35.098.813-7 (o qual ensejou o agravamento da
multa) não merece prosperar.
É que os referidos documentos não são essenciais para a lavratura da multa em seu
valor agravado. Basta a constatação da reincidência, como efetuado pela autoridade fiscal, para
proceder com a aplicação da multa em seu valor agravado.
A autoridade fiscal cumpriu seu mister de informar qual o auto de infração anterior
que autorizou o agravamento da multa, sendo isto condição suficiente para tanto. Não era
necessário enviar cópia do auto de infração anterior ou da decisão transitada em julgado.
Portanto, era dever do contribuinte apontar eventual falha no auto de infração
anterior que autorizou o agravamento da multa, o que jamais foi feito.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.764 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000018/2010-36
10
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a nulidade da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria, assim como inexistente o alegado cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

Intimação do Advogado
Ao final de seu recurso, a contribuinte pleiteou a intimação de seu advogado, em
seu escritório, para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Contudo, é incabível
a intimação dirigida ao escritório do patrono. Neste sentido, cito a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Assim, nada a prover quanto a esse pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 514
DF CARF MF
Original